Tribunal: TJPA
Processo: 0812853-75.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812853-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: AUTOMOTO COMBUSTIVEIS DO AMAPA LTDA, ITAMARINA MARIA SIMOES ALCOLUMBRE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0812853-75.2022.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

ADVOGADA:
CATARINA BEZERRA ALVES - OAB PE29373-A

AGRAVADO:
AUTOMOTO COMBUSTIVEIS DO AMAPA LTDA.

ADVOGADO:
LUCAS GONCALVES DE ANDRADE - OAB AP5056.

AGRAVADA:
ITAMARINA MARIA SIMOES ALCOLUMBRE.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE RESERVA PARA APRECIAR PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0812853-75.2022.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

ADVOGADA:
CATARINA BEZERRA ALVES - OAB PE29373-A

AGRAVADO:
AUTOMOTO COMBUSTIVEIS DO AMAPA LTDA.

ADVOGADO:
LUCAS GONCALVES DE ANDRADE - OAB AP5056.

AGRAVADA:
ITAMARINA MARIA SIMOES ALCOLUMBRE.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A,
em face de
AUTOMOTO COMBUSTIVEIS DO AMAPA LTDA e ITAMARINA MARIA SIMOES ALCOLUMBRE
contra a decisão monocrática deste relator (
Id. 11820123 pag. 1/4)
que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

Nas
razões do interno (Id. 12190650 pag. 1/9),
o
Agravante pugna, pela reforma da decisão monocrática agravada, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento de medida liminar, considerando que as condutas do posto podem configurar crime contra a propriedade imaterial da marca Ipiranga.

Sem contrarrazões conforme certidão da UPJ de (Id. 12653262)
.

À
Id. 13438869
a parte agravante peticiona aos autos, requerendo a suspensão do feito, pelo prazo de e 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de protocolo desta petição, a fim de que possam chegar em comum acordo.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 26 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE RESERVA PARA APRECIAR PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Inicialmente, quanto a petição de possível acordo protocolizado nos autos, deve o juízo de 1º grau realizar a análise da mesma, caso as partes venham formalizar uma composição amigável nos autos, motivo pelo qual passo a análise do mérito recursal.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada (
Id.

11820123 pag. 1/4).

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja analisado e dado provimento ao recurso, no sentido que seja deferida a medida liminar pleiteada na presente ação, com a determinação de que o agravado se abstenha de utilizar qualquer combinação de cores da Ipiranga ou outro elemento que faça referência à distribuidora, e a reintegração imediata da posse dos equipamentos da distribuidora.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Prosseguindo, destaco que a análise do presente ficará restrita à verificação da presença ou não dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela.

De acordo com o disposto no art. 300, do CPC “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Observa-se tratar-se de requisitos cumulativos. Desta forma, ausente qualquer um deles, a tutela de urgência não poderá ser deferida.

Dito isto, em análise de cognição sumária, entendo que neste momento não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante, conforme passo a expor.

É que, em sede de contestação o agravado AUTOMOTO COMBUSTIVEIS DO AMAPA LTDA informou que o contrato objeto da ação que deu origem a este recurso já foi discutido nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas nº 0031448-95.2021.8.03.0001, que tramitou perante a 6ª Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá/AP. Sentenciada, houve a procedência dos pedidos formalizados na ação pelo agravado e improcedência dos pedidos reconvencionais, formulados pelo ora agravante, encontrando-se, atualmente, em fase de recurso de Apelação.

Noto que, de fato, as ações envolvem o mesmo contrato, conforme se observa às fls. 29 a 36 e 376 a 383, dos autos principais. Constato, também, que os pedidos reconvencionais julgados improcedentes naquela ação, possuem identidade com aqueles formulados na ação que deu origem a este recurso.

Dito isto, em análise de cognição sumária, considerando o que já foi decidido naquela ação, entendo ausente a probabilidade do direito do agravante, o que inviabiliza do deferimento da medida pleiteada.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. À UNANIMIDADE.
1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré
; 2 – In casu, entendo que a lide demanda maior instrução probatória, o que diz respeito ao próprio mérito do processo. Ademais, o Agravante em suas razões recursais objetiva desconstituir a decisão recorrida sem qualquer embasamento que ateste a urgência da concessão do efeito suspensivo em seu favor, especialmente porque não subsistem argumentos capazes de desqualificar a aparente abusividade de sua conduta. 3 - De igual modo, no que diz respeito à multa, bem como ao prazo concedido para implementação do interlocutório, vislumbro que não merece reparos, em razão do prazo de 05 (cinco) dias ser mais do que suficiente para o banco operacionalizar a liminar, por se tratar de intervenção realizada por seu próprio sistema, ademais, o valor de R$200,00 (duzentos reais) ao dia ser adequado ao cumprimento da ordem, podendo ser considerado até mesmo ínfimo, diante do potencial econômico do Agravante. 4- Dessa forma, neste momento, entendo necessária a manutenção do decisum, posto que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma do interlocutório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento nº 0809054-63.2018.814.0000, Relatora Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/01/2020, Publicado em 13/04/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA TUTELA ANTECIPADA
. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. 1. Ajuizada a ação ordinária visando à nomeação da autora para o cargo de Professor com Licenciatura Plena em Língua Portuguesa – Zona Rural – Polo 2, para o qual foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do Concurso 001/2015 do Município de Mojui dos Campos;
2. A decisão interlocutória indeferiu liminarmente o pedido, nos termos do art. 300 do CPC
. 3. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração; 4. A agravante foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do Concurso e não colacionou aos autos provas do surgimento de novas vagas, bem ainda da contratação irregular em número suficiente que alcance a sua classificação no certame (6º lugar), na estrita especificação do cargo e a lotação do candidato, direcionando ao caso concreto a aplicação dos ditames do RE867311/PI – Tema 784/STF; 5. Eventuais contratações de servidor temporário pela Administração Pública, em consonância com as disposições da Constituição Federal (art. 37, IX), gozam de legitimidade, não configurando, por si só, preterição de convocação e nomeação de candidatos, ou o surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo;
6- Para a concessão da tutela antecipada necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. No caso em exame, os requisitos da tutela antecipada não restam demonstrados
. 7- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(Agravo de Instrumento n° 0800599-46.2017.814.0000, Relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO PELO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. DECISAO AGRAVADA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. 1
. O Código de Processo Civil determina que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.?. Assim, fica evidente que para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final. 2. No caso em tela, não se encontra presente, nos autos em que proferida a decisão agravada, o primeiro requisito acima referido a justificar a medida antecipatória de tutela pleiteada na inicial, pois não me afigura demonstrada, a um exame perfunctório dos autos, próprio da atual fase processual, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante.
3. A situação narrada na inicial recomenda cautela no exame do requerimento de tutela antecipatória. Cumpre oportunizar a angularização da relação processual e dar ensejo ao contraditório. 4. Recurso não provido.
(2016.04095324-11, 165.856, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-06, Publicado em 2016-10-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR CFSD/PM/2012 - CONTINUIDADE NO CERTAME -
TUTELA INDEFERIDA MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS
. 1-Inexistindo decisão no juízo a quo acerca da preliminar de ilegitimidade deduzido pelo agravado, ao juízo ad quem é defeso apreciá-lo e decidi-lo, sob pena de configuração de supressão de instância; 2- O Edital nº 001/CFP/PMPA, de abertura do Concurso Público e o Edital nº. 010/CFP/PPA, contêm informações e previsões sobre os exames que o candidato deve apresentar, caso aprovado na 1ª Etapa do certame. Não houve apresentação do exame de sorologia de chagas na data estipulada, bem como o IMC (índice de massa corpórea) enquadrado como sobrepeso. Diagnóstico Nutricional expedido de forma isolada, necessitando de dilação probatória. Probabilidade do direito não configurada.
3- Não estando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, deve ser mantido o indeferimento da tutela antecipada pleiteada.
4-Recurso parcialmente conhecido e desprovido, na parte conhecida.
(2018.04527175-86, 198.659, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-30)

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/05/2023